Tribunal: TJPA
Processo: 0807941-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807941-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: MURILO DINIZ BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807941-30.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800285-29.2025.8.14.0030

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MURILO DINIZ BORGES

IMPETRANTE: DR. GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES - OAB PA 33.529

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Murilo Diniz Borges, contra ato do Juízo da Vara Única de Marapanim, nos autos do processo nº 0800285-29.2025.8.14.0030, visando à revogação da prisão preventiva decretada em razão de flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal. A impetração alega ausência de fundamentação idônea, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis a para que o demandante possa responder o feito em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

A materialidade do crime encontra respaldo nos relatos consistentes das vítimas, além da prisão do paciente em flagrante, pouco tempo após o delito, na posse do veículo utilizado na ação criminosa.

O
modus operandi
evidencia organização e divisão de tarefas entre os agentes, além de utilização de arma de fogo, fato que demonstra gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, sobretudo por ter ocorrido em pequena comunidade, causando forte abalo social.

A tese defensiva de coação não encontra respaldo nos elementos dos autos, sendo considerada inverossímil diante da dinâmica dos fatos e das circunstâncias da prisão.

A existência de outro processo criminal em andamento, no qual o paciente já estava submetido a medidas cautelares, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e o descumprimento de ordens judiciais, o que agrava a necessidade da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada e insuficiente no caso concreto, dada a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e o histórico de descumprimento de medidas judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando presente o fumus commissi delicti, evidenciado pela materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, demonstrado pela gravidade concreta do fato e risco à ordem pública.

A alegação de coação para participação no delito não afasta, por si só, a prisão preventiva, especialmente quando não encontra respaldo nos elementos probatórios.

A existência de outro processo criminal em trâmite, no qual o agente já estava submetido a medidas cautelares, reforça o risco de reiteração delitiva e autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando a segregação é necessária para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; e 319; CP, art. 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023; TJPA, HC nº 8209041, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 15.02.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807941-30.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800285-29.2025.8.14.0030

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MURILO DINIZ BORGES

IMPETRANTE: DR. GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES - OAB PA 33.529

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
MURILO DINIZ BORGES
, contra ato do Juízo da Vara Única de Marapanim, proferido nos autos de nº 0800285-29.2025.8.14.0030.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado em flagrante no dia 15/04/2025, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP.

Aduz o impetrante que o demandante negou qualquer envolvimento no delito em apuração, argumentando que apenas trabalhava como motorista por ocasião da ação criminosa, sendo coagido a participar do evento criminoso em questão.

Aponta ainda, constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea na decisão segregatícia, pela possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, em especial pelo coacto reunir condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (primário, ocupação lícita e residência fixa).

Destaca por fim, que o fato de o paciente responder a outro processo, por si só não é motivo idôneo para decretação da cautelar extrema ou elidir a presunção de inocência constitucionalmente prevista.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da medida extrema e/ ou pela imposição de cautelares alternativas e, no mérito a confirmação da ordem, reconhecendo-se o direito do custodiado de aguardar o deslinde processual em liberdade.

O pleito emergencial foi indeferido nos termos da decisão de Id. 26361807.

O Juízo originário prestou informação na data de 05/05/2025, por meio do Ofício nº 157/2025 (Id. 26571713).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 26721870).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Inicialmente, verifico que estão presentes os requisitos objetivos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que o custodiado foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2° do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme exige o art. 313, I. do CPP.

Quanto ao
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), verifico sua presença pelos seguintes elementos: a)
Materialidade
delitiva comprovada pelos
depoimentos convergentes das vítimas
João Carlos Moraes da Cruz e Elizangela Correa Azevedo. que relataram de forma coerente e pormenorizada o roubo ocorrido no estabelecimento comercial "Mercadinho São João", descrevendo a subtração mediante grave ameaça exercida com arma de fogo de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, mercadorias diversas, carteiras de cigarro, sandálias e aparelhos celulares: b)
indícios substanciais de autoria
evidenciados pela
apreensão do veículo
VW Fox 1.0, placa 0T07479,
na posse do custodiado
, sendo este automóvel positivamente reconhecido por ambas as vítimas como o mesmo utilizado pelos autores do crime: c) Temporal e espacialmente,
a prisão ocorreu aproximadamente 30 minutos após o crime e a poucos quilômetros do local dos fatos
; d) 0 conjunto probatório preliminar indica a participação do custodiado na empreitada criminosa na condição de motorista do veículo utilizado no roubo, atuando como garantidor da fuga dos demais agentes; e) A apreensão do aparelho celular (IMEI: 354639629332345 e 354639682932352) em posse do custodiado, que poderá fornecer elementos importantes para a completa elucidação do caso e identificação dos demais envolvidos. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, entendo que a liberdade do custodiado representa grave risco à ordem pública, à instrução criminal pelos seguintes fundamentos concretos: 1. 0 crime foi praticado com extrema
gravidade concreta
, mediante grave
ameaça exercida com arma de fogo. em plena luz do dia, em estabelecimento comercial frequentado pela comunidade local, atingindo múltiplas vitimas
: 2.
O
modus operandi
revela planejamento prévio, divisão de tarefas e organização criminosa, com participação de, no mínimo, quatro agentes
(três adentraram o estabelecimento e o motorista); 3. A
conduta
criminosa
causou intenso abalo à segurança da comunidade local
, considerando que o distrito de Marudá é uma
localidade pequena
, onde ocorrências desta natureza geram significativo temor social; 4. A versão apresentada pelo custodiado de que teria sido coagido a participar do crime é bastante inverossímil e mostra-se frágil diante do contexto probatório. a) Não procurou as autoridades especialmente porque: imediatamente após supostamente se livrar dos demais agentes; b) Foi encontrado sozinho no veículo, sem sinais de coação; c) A dinâmica dos fatos indica planejamento prévio, incompatível com uma abordagem aleatória; d) Não soube fornecer características dos supostos coatores que permitissem identificação. 5. A investigação encontra-se em fase inicial e sua liberdade neste momento poderia comprometer a coleta de provas, especialmente a identificação dos demais envolvidos; 6. Há risco concreto de intimidação das vítimas e testemunhas, considerando a natureza violenta do delito e o fato de ter ocorrido em comunidade pequena, onde as pessoas tendem a se conhecer; Por fim, verifica-se que
o custodiado, ao contrário do que afirmou nesta audiência de custódia. está sendo acusado em outra ação penal (Processo n° 0805624 12.2023.8.14.0006). em trâmite na 3° Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, na qual também teve seu flagrante convertido em prisão preventiva, tendo posteriormente obtido a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Este fato demonstra que o custodiado possui
tendência à reiteração delitiva
, posto que. mesmo estando submetido a medidas cautelares em outro processo criminal. voltou a se envolver em prática delituosa de natureza grave, revelando que as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para inibir sua atuação criminosa; Evidencia-se assim um escalonamento em sua conduta criminosa. demonstrando progressiva periculosidade social que justifica a segregação cautela como forma de garantir a ordem pública. O descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas no Processo n°0805624 12.2023. 8. 14.0006 demonstra
desrespeito às determinações judiciais
, o que gera fundado receio de que o custodiado também não respeitará eventuais determinações deste Juízo relacionadas à instrução criminal. 0 fato de já estar respondendo a outro processo criminal e mesmo assim envolver-se em nova prática delitiva,
evidência desprezo pelo sistema de justiça e aumenta o risco de que, em liberdade, busque se furtar à aplicação da lei penal.
Assim. considerando o contexto fático-probatório. entendo que as medidas cautelares diversas da prisão. previstas no art. 319 do PP. mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, uma vez que o custodiado já se encontrava submetido a medidas cautelares diversas da prisão no Processo n° 0805624- 12 2023. 8. 14. 0006, em Trâmite na 3 Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, e estas se mostraram ineficazes para impedir a reiteração delitiva. demonstrando que a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão teria a mesma ineficácia (...)” [
destaquei
]

Diante disso, não há que se falar em fundamentação inidônea ou ausência dos requisitos autorizadores do decreto prisional, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP substitutivas da medida segregativa, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Acerca das
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por fim, destaco os argumentos trazidos na manifestação ministerial de Id. 26721870, os quais passam a integrar o presente voto:

“(...)

Dissertou a autoridade coatora, que o
modus operandi
revelou planejamento prévio, atingido múltiplas vítimas, com divisão de tarefas e organização criminosa, com participação de 4 agentes, denotando, assim, tanto o fumus comissi delicti como o periculum libertatis.

Ademais, a versão da defesa de que o paciente era apenas o motorista que estava trabalhando e foi coagido a participar do crime, neste momento, não encontra amparo nos autos, já que o paciente não procurou as autoridades após o cometimento do crime, foi encontrado sozinho no veículo sem sinal de coação e não soube fornecer as características dos supostos coatores.

No mais, ressaltamos que o paciente responde a outro processo no município de Ananindeua, nos autos de nº 0805624-12.2023.8.14.0006, motivo pelo qual se torna imperiosa a manutenção da custódia cautelar.

Portanto, pelos motivos acima esposados, vê-se que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a manutenção da prisão preventiva está sobejamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, notadamente o
fumus comissi delicti
, extraído da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

(...)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025